Tribunal: TJDFT
Processo: 0730269-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730269-77.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS PACIENTE: WEVERTON MOREIRA DA CRUZ AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON CARLOS DE JESUS, advogado constituído, com OAB/DF no 56.886, em favor WEVERTON MOREIRA DA CRUZ, denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que determinou a apresentação de alegações finais, sob pena de multa de 10 (dez) salários mínimos e sem prejuízo de ser o réu declarado indefeso (fl. 14). Alega o impetrante que foi determinada a apresentação de alegações finais pela Defesa, contudo, aponta que não teve amplo acesso à investigação policial. Com isso, invoca violação ao Enunciado Sumular Vinculante no 14 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que “O Delegado de Polícia confirmou que o flagrante delito não decorreu do laudo de constatação prévia, mas de procedimento investigativo que em momento algum foi franqueado à defesa. Encerrada a instrução, essa defesa requereu acesso aos elementos de provas constituídos em fase pré processual que embasaram a prisão em flagrante, tendo em vista não ter se lastreado em Laudo de Constatação Prévia. Para a surpresa dessa Defesa, a MM. Juíza lança despacho determinando a apresentação das alegações finais no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de aplicação de multa de 10 (dez) salários-mínimos”. Requer, com isso, liminarmente, “que se determine ao juízo a intimação da Autoridade Policial a fim de se juntar todos os elementos de prova produzidos na fase pré processual, negligenciados à Defesa e suspenda a determinação de aplicação de multa ao advogado que tão somente requereu acesso ao acervo probatório”. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, conquanto o impetrante alegue que as declarações da autoridade policial e dos demais agentes prestadas em audiência revelam que há documentos que não foram franqueados à Defesa, nota-se que não há nos autos o áudio ou mesmo a transcrição das citadas declarações a evidenciar a tese. Como sabido, o habeas corpus é ação mandamental que exige prova firme e pré-constituída das alegações, a fim de viabilizar o provimento requerido, o que numa análise perfunctória, não se verifica na hipótese. Forte nestas razões, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, com a urgência necessária. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 21 de setembro de 2021 11:30:36. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora